Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012085-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JANAINA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 009.494.081-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012085-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO(S):

JANAINA CARDOSO DE ANDRADE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DIES A QUO
PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM – ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO POR OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer APÓS a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969”.
(IRDR 1.0000.16.037836-0/000/TJMG).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (no 1047068-22.2020.8.11.0041,)
ajuizada por
JANAINA CARDOSO DE ANDRADE
,
ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou “
que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação”.

Em síntese, sustenta o agravante que, conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se parcialmente a decisão agravada.

A liminar foi
deferida
, “
a fim de que passe a constar que o prazo de 15 dias para contestação, corre a partir da execução da liminar”.
(ID. 94021491).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente quanto ao
dies a quo
para apresentação da contestação nos autos da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Nos termos do art. 239, §1o, do CPC/2015, não há qualquer irregularidade processual quando a parte demandada comparece nos autos espontaneamente, mesmo antes do ato formal de citação.

Entretanto, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Quanto ao ponto, o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações feitas pela Lei no 10.931/04 é categórico ao afirmar que:

"
Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

(...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"

A questão relativa à análise das matérias arguidas em sede de contestação apresentada na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento da medida liminar, foi matéria de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas distribuído sob o no 1.0000.16.037836-0/000 (MG), no qual foi determinada a
suspensão
da tramitação de todos os processos em curso até o seu ulterior julgamento.

Nessa linha, constou do referido IRDR:

"(...)Ante o exposto, determino a
suspensão
da tramitação de todos os processos em curso neste Estado de Minas Gerais, que versem, estritamente, sobre a questão de direito objeto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 1.0000.16.037836-0/000, assim enunciada:

" Análise imediata da contestação, na ação de busca e apreensão, independentemente do cumprimento ou não da medida liminar.
".

Contudo, em 28/05/2018, o referido IRDR foi julgado, havendo a Turma Julgadora daquele Tribunal, por maioria, fixado a tese no sentido de que,
na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
, senão vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO.

-Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.

V.V

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ANÁLISE IMEDIATA DA CONTESTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO OU NÃO DA MEDIDA LIMINAR - ACOLHIMENTO.

- Em ação de busca e apreensão, o exame imediato da contestação, independentemente do cumprimento da medida liminar, confere efetividade ao procedimento do Decreto-Lei no. 911/69, permitindo a pronta verificação dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.037836-0/000, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Juliana Campos Horta , 2a Seção Cível, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

Em seguida, contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, distribuído sob o n. 1.799.367/MG, o qual foi admitido como
representativo da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.040
,
criando a "
Controvérsia no 98 - STJ
".

Na decisão de afetação do recurso, publicada no DJe de 10/12/2019, o Ministro Relator Paulo de Tarso Severino entendeu não ser cabível a suspensão de processos que versam sobre a questão, "
uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários
".

Pertinente à transcrição de trecho do referido
decisum
:

“Como se verifica no enunciado normativo do art. 3o, § 3o, acima transcrito, o prazo para contestação somente se iniciaria após a execução da liminar de busca e apreensão.

Sob a ótica da Corte local, essa previsão normativa excluiria a possibilidade de o juízo de origem conhecer de qualquer defesa apresentada na resposta do demandado, enquanto não executada a liminar de busca e apreensão.

Confira-se, a propósito, a tese firmada pelo Tribunal a quo:

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. (fl. 336)

Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente devolveu ao conhecimento desta Corte Superior a controvérsia acerca da compatibilidade do Decreto-Lei 911/1969 com o CPC/2015, sustentando que uma interpretação conjunta desses dois diplomas normativos conduziria a entendimento contrário ao firmado pelo Tribunal de origem.

Tem-se nos presentes autos, portanto, a formação de um precedente qualificado pelo Tribunal de origem, versando sobre a interpretação de lei federal, com potencial para vincular juízos singulares no âmbito daquela unidade da federação.

Esse fato, por si só, já seria suficiente, a meu juízo, para justificar a afetação deste recurso ao rito dos recurso especiais repetitivos, tendo em vista a necessidade de se preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

No caso dos autos, a necessidade dessa afetação se ainda torna mais evidente quando se verifica a existência de julgados desta Corte Superior em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem.

[...]

Por fim, no que tange à
suspensão
de processos pendentes,
entendo não cabível essa medida na presente afetação, uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários.

Destarte, proponho a afetação do presente recurso especial. (grifo nosso).”

Assim, é indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré somente deve ocorrer
após
a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto vencedor da desa. Juliana Campos Horta no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
distribuído sob o no 1.0000.16.037836-0/000 (MG):

“Não se perde de vista a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial para apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deverá se dar a partir da data da juntada do mandado citatório cumprido, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Vale a transcrição da fundamentação do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“A partir da edição da Lei no 10.931/2004, vigente à época da celebração do contrato objeto desta demanda, o procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente passou a ser assim disciplinado:

"Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. (Redação anterior à edição da Lei no 13.043/2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

§ 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. " (grifou-se)

Veja-se que, no mesmo preceito normativo, o legislador
elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para
:

1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a possibilidade de alienação imediata do bem apreendido;

2) pagamento da integralidade da dívida pendente e consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus, e

3) apresentação de resposta pelo réu.

No tocante aos dois primeiros aspectos, não remanescem dúvidas de que, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, e não após a juntada do respectivo mandado aos autos, consolida-se a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, ficando inviabilizado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, salvo se houver acordo entre as partes litigantes.

[...]

No entanto, em relação ao terceiro aspecto, como bem acentuou Melhim Namem Chalhub, "a lei não fala em citação , e essa omissão suscita questionamento quanto ao termo inicial do prazo, seja para purgação da mora ou para resposta do réu" (Alienação fiduciária de bens móveis: busca e apreensão, purgação da mora e consolidação da propriedade. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n. 75, 2008, págs. 33-42 - grifou-se).

De fato, conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita angularização da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior " (art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969).

Assim, concedida a liminar inaudita altera parte, cumpre ao magistrado determinar a expedição de mandados visando à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e à citação do réu, assinalando-se, nesse último, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

Sobre o tema, colhem-se os ensinamentos de Márcio Calil de Assumpção no sentido de que, "(...) juntamente com a expedição inicial do mandado de busca e apreensão, em cumprimento aos comandos da medida liminar deferida initio litis, segue-se a expedição do mandado de citação, uma vez que o ato processual de citação deverá ser realizado tão logo seja consumado o ato processual anterior, qual seja, a busca e apreensão da garantia fiduciária.

Note-se, no tocante à citação, que a Lei no 10.931/04, ao modificar a redação dos parágrafos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, acabou por omitir nas novas disposições a referência antes existente relativa ao ato citatório, em especial ao momento de sua realização. Todavia, apesar da omissão da legislação quando do estabelecimento dos novos contornos para o procedimento da ação de busca e apreensão ora sob enfoque, de todo razoável admitir-se que esse ato processual de chamamento do réu a juízo deve ocorrer imediatamente após o cumprimento da medida liminar, tal como era previsto na revogada redação do art. 3o do Decreto-lei no 911/69. Essa redação anterior tinha uma razão de ser, que em nada se modificou com a mudança legislativa." (Ação de busca e apreensão: alienação fiduciária , 2. ed., São Paulo: Atlas. 2003, pág. 99)

A Lei no 10.931/2004 também modificou o prazo para resposta, anteriormente fixado em apenas 3 (três dias), passando a dispor o seguinte: "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 - grifou-se).

No entanto, em se tratando de ato citatório, deve tal norma ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido.

[...]”

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, a fim de que passe a constar que o prazo de 15 dias para contestação, ocorra a partir da execução da liminar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021